Tribunal: STM
Processo: 7000860-20.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, ART. 158 DO CPM. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) prescinde da ocorrência de lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de violência física, doutrinariamente denominada de "vis corporalis", a qual pode ser constituída por agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto, entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência contra militar de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM.
2. Se da violência resulta lesão corporal no ofendido em segundo grau (sentinela), há cúmulo material de delitos, afastando-se a mera desclassificação para o crime contra a pessoa. A ofensividade da conduta contra a sentinela, legítima representante do Comandante e, por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua Defesa, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
3. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar a integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao patrimônio pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade, perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero interesse das cercanias militares.
4. O delito de violência contra militar em serviço pode ser praticado, em tese, por integrante das Forças Armadas e, também, por civis. Assim, o feito prossegue perante a JMU, mesmo que o agente seja civil ou, se militar, tenha sido licenciado do serviço ativo.
5. Diante do farto conjunto probatório acostado aos autos, no qual a conduta dolosa resta evidente, o Princípio in dubio pro reo não encontra espectro de incidência para absolver o autor do delito.
6. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
27/09/2023, 15:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114857694827&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-
20.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA E MANTER O
ACÓRDÃO ATACADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO
ORA EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A
CORRENTE MINORITÁRIA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000878-
75.2021.7.00.0000, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER
O CIVIL ALVARO MAYER SCHINDA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 158,
"CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

27/09/2023, 15:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114857694827&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-20.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DPU.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, ART. 158 DO
CPM. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM)
prescinde da ocorrência de lesão corporal para a sua configuração,
sendo suficiente o emprego de violência física, doutrinariamente
denominada de "vis corporalis", a qual pode ser constituída por
agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de
objeto, entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência contra
militar de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara comum), tem forte repressão nos tipos penais do
CPM.
2. Se da violência resulta lesão corporal no ofendido em segundo grau
(sentinela), há cúmulo material de delitos, afastando-se a mera
desclassificação para o crime contra a pessoa. A ofensividade da
conduta contra a sentinela, legítima representante do Comandante e,
por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua
Defesa, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da
Intervenção Mínima.
3. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar
a integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação
ao patrimônio pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo
em primeiro grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à
coletividade, perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero
interesse das cercanias militares.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
2/11
4. O delito de violência contra militar em serviço pode ser praticado,
em tese, por integrante das Forças Armadas e, também, por civis.
Assim, o feito prossegue perante a JMU, mesmo que o agente seja civil
ou, se militar, tenha sido licenciado do serviço ativo.
5. Diante do farto conjunto probatório acostado aos autos, no qual a
conduta dolosa resta evidente, o Princípio in dubio pro reo não
encontra espectro de incidência para absolver o autor do delito.
6. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter íntegro o Acórdão hostilizado.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil ALVARO MAYER
SCHINDA, em face de Acórdão do STM, que, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial à Apelação nº 7000878-75.2021.7.00.0000, para manter a
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, e reduzir a pena imposta ao
Embargante para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM,
com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", e acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser a pena eventualmente cumprida,
fixando o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
Em síntese, consta da Denúncia que, em 27.4.2020, o Sd Luiz Antônio
Xavier da Silva assumiu o serviço de Guarda na Vila Militar dos Oficiais do 15º
Grupo de Artilharia Autopropulsado (15º GACAP), Lapa-PR. Por volta das 4h5m, a
Sentinela observou o embargante aproximando-se de maneira suspeita. Na
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
3/11
sequência, o civil correu em direção ao militar, agredindo-o com um soco no ombro.
Ato contínuo, a vítima repeliu a agressão utilizando uma tonfa, dando golpes no
ombro e no pescoço do agressor, que se evadiu do local.
Segundo as investigações, horas mais tarde, a Polícia Militar prendeu
um criminoso por outro fato, mas cujas características físicas correspondiam com as
descrições dadas pelo Sd Xavier, o qual compareceu na Delegacia da Polícia Civil e
o reconheceu como sendo o seu agressor.
O embargante, que serviu no 15º GACAP em 2108, declarou, ainda,
estar ciente de que a sua conduta (agressão contra a Sentinela de serviço)
caracterizou crime militar.
Diante disso, o Parquet das Armas ofereceu a Denúncia.
Em 22.10.2021, o Magistrado de Piso condenou o réu à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM, sem o benefício
do sursis, com o direito de apelar em liberdade e fixou o regime aberto para
cumprimento de pena.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em 27.10.2022, este Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao
Apelo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução,
para o caso de cumprimento da pena restritiva de liberdade, fixar o regime aberto, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, delegando a audiência
admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma
Processual.
O Extrato da Ata consignou:
“[...] o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu dar provimento parcial ao Apelo
Defensivo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral
ao Juízo da Execução, e caso venha a ser a pena eventualmente cumprida, fixando o
regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum,
delegando-se a Audiência Admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM, ex vi do
art. 611 do mesmo Diploma Processual. O Ministro José Coêlho Ferreira conhecia
e dava provimento ao apelo interposto pela Defesa, para reformar a Sentença
recorrida e absolvia o apelante do crime previsto no art. 158, caput, da Lei
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
4/11
Substantiva Castrense, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, no
que foi acompanhado pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
O Ministro José Coêlho Ferreira fará Declaração de Voto. [...]”. (Grifos nossos).
Por sua vez, o Acórdão restou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
INOMINADA.
PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime capitulado de violência contra militar de serviço, capitulado no art.
158 do CPM, civil que agride Sentinela durante o serviço de guarda em Vila Militar.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos
testemunhais, mormente pela credibilidade da versão dos fatos dada pelo ofendido
corroborada por vários indícios produzidos nos autos.
A despeito de o auto de exame de corpo de delito não constatar a existência de
ofensa à integridade corporal e à saúde do militar, é cediço que o tipo penal do art.
158 do CPM independe da efetiva ocorrência de resultado lesivo à integridade
física da vítima, consumando-se mesmo sem a existência da lesão corporal.
Aplicável a minorante inominada, com esteio nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nas hipóteses em que necessária à adequação da pena
cominada na sentença, como instrumento de proteção do indivíduo contra excessos
e medidas desnecessárias ou excessivas na busca pela proteção dos interesses
públicos.
Em que pese a vedação legal contida no art. 88, inciso ii, alínea "a", do CPM, é
possível a concessão do benefício do sursis pelo, quando se trata de réu civil, nos
termos dos precedentes desta Corte.
Provimento parcial do Recurso Defensivo. Decisão por maioria.
Em Voto Vencido, o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, apontando, em síntese, a
insuficiência de provas carreadas aos autos para alicerçar a condenação, impondo-se
a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos Infringentes e de
Nulidade, calcando as suas alegações no referido Voto Vencido.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos Infringentes e de
Nulidade foram admitidos em 10.2.2023.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
5/11
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, pugnou pelo
conhecimento e rejeição dos presentes Embargos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente processo foi colocado em pauta
para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade satisfazem os
requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecidos, processados e julgados.
Em síntese, a Defesa insurge-se contra o Acórdão deste Tribunal, que,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo para, mantendo a Sentença recorrida,
reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 158, caput,
do CPM.
Para tanto, a DPU escora a sua pretensão no Voto vencido do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual deu provimento ao Apelo para absolver o
embargante do referido delito com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em sua
fundamentação, o eminente Ministro ressaltou a insuficiência de provas para manter
a condenação do embargante, devendo prevalecer o Princípio do in dubio pro reo.
Não assiste razão à Defesa.
De início, reforça-se que o Recurso está restrito aos limites da
divergência.
A seguir, apresenta-se, resumidamente, a dinâmica dos fatos.
Em 27.4.2020, durante a madrugada, o embargante agrediu o Sd Luiz
Antônio Xavier com um soco no ombro, quando estava de serviço no Posto de
Sentinela da Vila dos Oficiais do 15º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado, Lapa/PR. Ato contínuo, na tentativa de se proteger da injusta
agressão, a vítima, usando a sua tonfa, desferiu golpes contra o agressor, o qual
fugiu do local.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
6/11
O Sd Xavier relatou o episódio ao Cb Alcides Ribas de Lima. Na
sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e informada sobre o ocorrido e as
características físicas do agressor.
Por volta das 7h00, o Sd Xavier foi convidado pela PM a comparecer à
Delegacia da Polícia Civil, para reconhecer um indivíduo, preso por outro delito,
com as mesmas características físicas descritas pelo militar ofendido. Assim, o
embargante foi reconhecido como sendo o autor das agressões praticadas contra a
Sentinela.
O delito em comento está previsto no Título II - dos crimes contra a
autoridade ou disciplina militar -, com tipificação prevista no art. 158 do CPM, in
verbis:
Art. 158. Violência contra militar de serviço.
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou
contra sentinela, vigia ou plantão.
Como se depreende, o tipo penal protege a autoridade e a disciplina
militares, destacando-se que a conduta infratora atinge, ainda, a regularidade da
Instituição Castrense, pois fragiliza os seus alicerces.
Nessa orientação, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
comentam sobre os sujeitos do crime de violência contra militar de serviço, previsto
no art. 158 do CPM:
“O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição
Militar, mas não podemos esquecer-nos do próprio militar agredido, que é vítima
secundária (ofendido), ou, ainda, sujeito passivo mediato. (...)” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo; Manual de Direito Penal Militar. 3 ed,
São Paulo: Saraiva, 2013, pg 789).
Nesse rumo, há Julgados pertinentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...] VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. ART. 158 DO CPM. AGRESSÃO. SENTINELA. LESÃO A BEM
JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] 5. O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de
afrontar a integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao
patrimônio pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro
grau. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade,
perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero interesse das cercanias
militares. [...] Provimento negado. Manutenção da Sentença. Decisão por
maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000227-43.2021.7.00.0000. Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 10.3.2022. Publicação: 29.3.2022).
(Grifo nosso.)
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
7/11
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. [...]
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] O tipo penal em testilha protege a disciplina
e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições Castrenses. Ou
seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição
Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos. [...]. Apelação
desprovida. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7000626-09.2020.7.00.0000.
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 18.3.2021.
Publicação: 30.3.2021). (Grifo nosso.)
O fato de o réu ter servido no 15º GAC AP, em 2019, exacerba a
gravidade da conduta, estando ciente da existência do Posto de Serviço e das
funções da Sentinela.
Embriagado, pratica, gratuitamente, violência contra o guarda
militar.
Assim, resta nítido que o elemento intencional do agir do réu se
manifestou no fato de atravessar a rua em direção à Sentinela com o intento de
agredi-lo, inclusive sabendo que a vítima estava garantindo a segurança da
Instituição Militar.
Note-se que as Contrarrazões do Parquet de Primeiro Grau às Razões
do Apelo Defensivo foram precisas ao abordarem os contornos da conduta praticada
pelo réu, in literis (Apelação nº 7000878-75.2021.7.00.0000 – Evento 1 – Doc. 7):
“(...) O presente feito, aliás, não é o primeiro em que um civil embriagado pratica
gratuitamente violência contra militar de serviço, sendo comum, inclusive, que
esse civil já tenha sido militar, como no caso do apelante.
Assim, o Parquet Castrense entende que a alegação do acusado de que foi agredido
sem razão aparente pela sentinela não merece credibilidade.
Apesar de seu estado de embriaguez, o réu ainda foi capaz de ir até a casa de sua
ex-namorada, onde, novamente praticou agressões contra terceiros.
Tal constatação está conforme o depoimento do Cb RIBAS, mas principalmente,
de acordo com a certidão de informações processuais emitida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, onde consta que o réu responde pelo delito de
invasão de domicílio e pela contravenção de vias de fato, praticados no dia dos
fatos ora tratados, 27.4.2020.
Ainda, ao contrário do que afirma a Defesa, a ausência de lesões decorrentes da
prática do crime de violência contra militar em serviço não impede a sua
configuração. Pelo contrário, eventual resultado lesivo à integridade corporal do
ofendido apenas agravaria a situação do agente, consoante disposições dos
parágrafos 2º e 3º do art. 158 do CPM. Portanto, não há relevância da tese
defensiva de que não existe lesão corporal. (...)”. (Grifos nossos.)
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
8/11
As provas atestaram a conduta atribuída ao embargante quanto à
violência praticada contra o militar de serviço, conforme descrito no art. 158 do
CPM.
Nesse sentido, destaca-se trecho do Voto embargado, em que o
Plenário do STM, por maioria, reconheceu o forte lastro probatório nos autos para
embasar a condenação, in verbis:
“(...) Embora no momento do ocorrido estivessem presentes apenas o Apelante e o
Ofendido, a versão dos fatos dada pelo Ofendido merece credibilidade e foi
corroborada por vários indícios produzidos nos autos.
Veja-se que logo em seguida aos fatos, o Sd XAVIER procurou tomar as medidas
devidas em sua função de guarda e realizou uma narrativa dos fatos ao Cb
RIBAS.
Em Juízo, a testemunha Cb RIBAS confirmou as declarações prestadas no IPM,
de que havia acabado de trocar o serviço com o então Sd XAVIER, tendo voltado
para o alojamento, quando este bateu à porta, nervoso, relatando o ocorrido.
Em sede inquisitorial, declarou o Sd XAVIER que, após 5 (cinco) minutos da
assunção do posto, avistou um indivíduo se escorando nos muros dos Próprios
Nacionais Residenciais (PNR) da Vila vindo em sua direção. Após isso, o
indivíduo partiu para agressão física, o que foi rapidamente revidado com a tonfa
na região do pescoço e ombro do agressor, visto que o indivíduo o segurava pela
japona e desferia socos nos braços e rosto, vindo em seguida a se evadir, correndo
em direção à Av. Manoel Pedro.
Em Juízo, confirmou integralmente suas declarações, acrescentando que não
apresentou marca da agressão porque o réu não lhe causou lesão corporal, bem
como que não havia feito qualquer comentário ao acusado, mas este “cruzou a rua
e veio pra cima de mim já”. Disse ainda que o réu lhe segurou pela japona que
estava usando e já desferiu um soco, que pegou na parte do ombro, então revidou
com a tonfa, e acertou no ombro dele e no pescoço. Também, informou que não era
verdadeira a afirmação do acusado no sentido de que teria feito piada com a
situação de embriaguez dele.
Não é razoável supor que um militar em serviço de guarda acionasse o sistema de
segurança da Vila Militar, do Quartel e da Polícia Militar por conta de uma
agressão inventada.
Ademais, nos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo,
o réu afirmou que fora confrontar a Sentinela a respeito da risada e da piada que
esta supostamente teria feito sobre a sua pessoa.
Assim, não há dúvida de que o acusado partiu para cima da Sentinela com o
intuito de agredi-lo, não havendo porquê duvidar da palavra do ofendido.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
9/11
A despeito de o auto de Exame de Corpo de Delito não ter constatado a existência
de ofensa à integridade corporal e à saúde do Sd EV Xavier, é cediço que o tipo
penal do art. 158 do CPM independe da efetiva ocorrência de resultado lesivo à
integridade física da vítima, consumando-se mesmo sem a existência da lesão
corporal. (...)”. (Grifos nossos.)
Rememore-se a dinâmica dos fatos. Após o ocorrido, o embargante
evadiu-se do local, dirigiu-se à casa de uma ex-namorada e praticou o crime de
invasão de domicílio, razão pela qual foi preso em flagrante delito pela polícia Civil;
o ofendido, Sd Xavier, imediatamente se dirigiu ao Alojamento da Guarda da Vila
Militar dos Oficiais (VMO) e relatou os fatos ao Cabo Adjunto, que determinou a
realização de uma ronda no entorno da área.
Assim, a versão do embargante – de que a Sentinela, gratuitamente, o
teria provocado ao, supostamente, comentar sobre o seu estado de embriaguez –,
resta inconsistente.
Ora, o militar em serviço de guarda modela-se pela conduta austera,
circunspecta, atenta e cautelosa, não se dando ao direito de lançar gracejos ou
insultos contra os transeuntes.
In casu, não há razões jurídicas aptas a modificar o Acórdão atacado.
Essa é a orientação do STM em Julgados da mesma natureza:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. [...] MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO
EM
SENTINELA.
VILA
MILITAR.
TIPO
PENAL.
PROTEÇÃO
DA
AUTORIDADE
MILITAR.
EXISTÊNCIA
DE
LESÕES
FÍSICAS.
DISPENSABILIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...]
5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de serviço o agente que, de
forma deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria serviço de
reforço em Posto da Vila Militar. 6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código
Penal Militar é um crime tipicamente militar, inserido no Capítulo III - Da
violência contra superior ou militar de serviço -, que, por sua vez, encontra-se
dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca conceder rígido
mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar. 7. Outrossim, a
existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal em comento,
que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme já decidido
por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM.
APELAÇÃO nº 7000292-43.2018.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Julgamento: 21.3.2019. Publicação: 6.5.2019). (Grifos nossos.)
Assim, o réu, com plena consciência, praticou violência contra militar
em serviço. Fato corroborado pelos indícios significativos reunidos na Instrução
criminal.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
10/11
Reitere-se que o réu servira como militar na OM, portanto a sua
conduta revelou o menosprezo pelos Princípios da Hierarquia e Disciplina, os quais
norteiam a vida na caserna.
O delito de violência contra militar de serviço prescinde da ocorrência
de lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de violência
física, doutrinariamente denominada de vis corporalis, a qual pode ser constituída
por agressão, decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto,
entre outros meios.
Noutras palavras, a ação de violência contra militar de serviço, mesmo
sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara comum), tem forte
repressão nos tipos penais do CPM.
Se da violência resultasse lesão corporal no ofendido em segundo grau
(sentinela), haveria cúmulo material de delitos, afastando-se a mera desclassificação
para o crime contra a pessoa.
A ofensividade da conduta contra a Sentinela, legítima representante
do Comandante e, por consequência, da sociedade, ataca a última ferramenta de sua
defesa, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima.
O tipo penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar a
integridade das OM, denota a insensibilidade do agente em relação ao patrimônio
pessoal e material das Forças Armadas, sujeito passivo em primeiro grau.
Nessa base, a tutela do serviço de Sentinela atende à coletividade,
perfazendo nítido caráter público que ultrapassa o mero interesse das cercanias
militares. Decorrente disso, um militar no seu posto de serviço é considerado
guardião inviolável.
Em síntese, inexistem nos autos elementos que possam corroborar a
tese Defensiva e afastar a autoria e a materialidade do delito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão atacado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355035v3 e
do código CRC 3ac2ba73.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001355035 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
11/11
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/9/2023, às 17:5:41
7000860-20.2022.7.00.0000
40001355035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-20.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto
do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000878-75.2021.7.00.0000, que, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo
Defensivo para, mantida a condenação do civil ALVARO MAYER SCHINDA como
incurso no art. 158, caput, do CPM, reduzir a pena para 1 (um) ano de reclusão,
concedendo-lhe o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Voto
do Relator Ministro Alte Esq CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (processo
7000878-75.2021.7.00.0000/STM, evento 55, ACOR1).
Em suas Razões, a DPU pugna pela prevalência do Voto Divergente,
da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acompanhando pela Ministra
Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava
provimento ao Apelo Defensivo para absolver o ora Embargante, com base no art.
439, alínea "e", do CPPM (processo 7000878-75.2021.7.00.0000/STM, evento 52,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
De acordo com os autos, no dia 27 de abril de 2020, por volta das 4
horas, o Embargante agrediu o Sd XAVIER DA SILVA, que estava de serviço de
guarda na Vila Militar dos Oficiais do 15º Grupo de Artilharia Autopropulsado, na
cidade de Lapa/PR, com um soco no ombro. O Ofendido, por seu turno, repeliu a
injusta agressão com golpes de tonfa no ombro e no pescoço do agressor, que
evadiu-se do local.
O Embargante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 158, caput, do CPM, sem direito ao sursis. Em Recurso de Apelação,
a Decisão a quo foi parcialmente reformada por esta Corte, que aplicou a minorante
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
2/8
inominada na proporção de 2/3 (dois terços) e reduziu a condenação do Apelante
para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 27 de outubro de 2022,
acompanharam o Voto do Relator os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, e Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, além deste
Revisor (processo 7000878-75.2021.7.00.0000/STM, evento 49, EXTRATOATA1).
De acordo com o Voto Divergente, o Ministério Público Militar
não logrou comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria e a materialidade
delitivas. Vejamos o teor, in verbis:
(...)
13. Com efeito, é necessário repisar a assertiva de que o acervo probatório
carreado aos autos deve ser suficiente para respaldar a formação de um juízo de
certeza para a condenação do acusado. Nesse contexto, o princípio in dubio pro
reo como decorrência do princípio da presunção da inocência conduz o julgador a
empreender uma avaliação da carga probatória a ser demonstrada pela acusação,
de forma que seja necessária para imposição de um decreto condenatório, não
podendo restar qualquer dúvida razoável a prática delituosa imputada ao réu.
14. In casu, o acervo probatório apontado pelo órgão julgador só contribuiu para
aumentar a minha dúvida sobre a necessidade de uma reprimenda penal ao
apelante, considerando que as 2 (duas) testemunhas não presenciaram os fatos
narrados na Denúncia e que não houve qualquer outra prova que pudesse dar
respaldo à sentença condenatória, tais como laudo pericial ou até mesmo
demonstração da dinâmica do ocorrido por meio gravações por câmeras de
monitoramento.
15. Portanto, assiste razão à Defesa do apelante ao sustentar, in litteris:
“Sendo assim, no presente caso apenas restam a palavra do ofendido e do
apelante, que ironicamente o juízo entendeu restar comprovado o delito
supostamente realizado por ÁLVARO ainda que somente com a palavra da
vítima e, entendeu que o acusado não comprovou as suas alegações que estão
no mesmo sentido que as do ofendido, ou seja, não houve testemunhas que
presenciaram os fatos, apenas há as versões apresentadas pelas partes, o
qual a acusação também não se utilizou do seu ônus probatório para
comprovar todos os fatos narrados na denúncia.” (Evento 1, documento 5).
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
3/8
16. Ademais, em casos similares, esta Corte tem decidido pela aplicação do
princípio do in dubio pro reo quando se está diante da fragilidade do acervo
probatório, a exemplo do seguinte precedente, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART.
176 DO CPM). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM). AUTORIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL.
INCONCLUSÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA.
APELAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações incongruentes
entre as testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, presentes no local do
delito, aliada à inconclusão dos laudos periciais que avaliam o objeto do
crime e a lesão causada, impedem a cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a
fragilidade da prova produzida, presume-se inocente o acusado de praticar
ofensa aviltante e lesão corporal contra inferior no interior de Organização
Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação
deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos
autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando
o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo defensivo provido por unanimidade.” (Grifos nossos.)
(Apelação nº 7000582-53.2021.7.00.0000, Relator: FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 17/12/2021).
17. Dessa forma, não vislumbrei qualquer possíbilidade de manutenção da Sentença
condenatória diante da insuficiência da carga probatória a lastrear a formação de
um juízo de certeza com relação à condenação do apelante, devendo prevalecer o
princípio in dubio pro reo.
Por essas razões, votava no sentido e conhecer e de dar provimento ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o civil ALVARO MAYER
SCHINDA do crime capitulado no art. 158, caput, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM. (grifos no original)
Como já salientado, o Acórdão combatido, por outro lado, entendeu
pela necessidade de reformar a Sentença apenas no que se refere à dosimetria da
pena, de forma a considerar-se o princípio da proporcionalidade, com a aplicação da
minorante inominada na proporção de 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva
reduzida para 1 (um) ano de reclusão, sendo concedido ao Réu o sursis pelo prazo
de dois anos, mantidos os demais termos da Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consignou o Decisum:
Assim, não assiste razão ao pleito defensivo que busca a absolvição.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
4/8
Entretanto, em relação à dosimetria da pena, é de considerar-se a aplicação do
princípio da proporcionalidade, sendo cabível e oportuna a adequação da pena
cominada na Sentença com a aplicação da minorante inominada, como instrumento
de proteção do indivíduo contra excessos e medidas desnecessárias ou excessivas
na busca pela proteção dos interesses públicos. Em idêntica situação já decidiu esta
Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. AGRESSÃO CONTRA MILITAR RESPONSÁVEL
PELO
POLICIAMENTO
DA
ÁREA
DA
PRAIA
VERMELHA.
DESNECESSIDADE
DE
OCORRÊNCIA
DE
LESÃO
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DO
DELITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE PELO ESTADO DE
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE. A
existência de lesão corporal na vítima militar é dispensável para a
ocorrência do tipo penal que tutela precipuamente a disciplina e a autoridade
castrenses, conforme preceituam julgados desta Egrégia Corte. A autoria e a
materialidade delitiva, bem como o dolo do apelante para a prática do crime
previsto no art. 158, caput, do CPM, encontram-se perfeitamente
comprovadas, especialmente pelas provas orais colhidas. Ainda que o
recorrente estivesse em estado de embriaguez devido à ingestão de bebida
alcoólica, o mencionado estado não poderia ser considerado como causa
excludente de culpabilidade, uma vez verificada a imputabilidade penal do
agente. A sanção penal prevista no art. 158, caput, do CPM, afronta os
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se do
magistrado o reconhecimento e a aplicação, de ofício, de minorante
inominada. Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de
uma sanção aplicada a uma conduta praticada. Provimento parcial. Decisão
Unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000835-
41.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Revisor: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Julgamento: 28/04/2022. Data de Publicação: 30/05/2022).
Com efeito, conforme reconhecido na Sentença, o Acusado possui bons
antecedentes, não causou óbice ao perfeito andamento do processo, inexistindo a
presença de qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69
do Código Penal Militar. Tanto assim, que a pena-base foi fixada no mínimo legal
previsto para o delito praticado, em 03 (três) anos de reclusão, tornada, ao final
definitiva.
Dessa forma, a pena final deve ser reformada, a fim de se aplicar a minorante
inominada na proporção de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 (um) ano de
reclusão.
Por fim, em que pese a vedação legal contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do
CPM, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, uma vez que se
trata de réu civil, considerando razões de política criminal e incentivo à
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
5/8
ressocialização do condenado, nos termos dos precedentes desta Corte. Nesse
sentido,
os
Embargos
Infringentes
nº
0000053-51.2012.7.03.0303,
assim
ementados:
“EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR
DE SERVIÇO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À
CONDUTA DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DE MINORANTE INOMINADA.
PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO SURSIS AO
CONDENADO QUE PERDEU O STATUS DE MILITAR. PROCEDÊNCIA. 1.
A aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta as
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em
que seja evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção
atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso concreto. 2. Ao
condenado que perder a condição de militar deverá ser facultada, sempre que
cumpridos seus requisitos, a suspensão condicional da pena, uma vez que, em
caso de cumprimento, o jurisdicionado será recolhido a estabelecimento
penal civil. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria”.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000053-51.2012.7.03.0303.
Relator: Ministro Carlos Augusto de Sousa. Data de julgamento: 15/03/2016.
Data de Publicação: 05/04/2016.)
Em eventual cumprimento de pena, fixo o regime prisional aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este é despiciendo, em face do que
dispõe o art. 712 do CPPM, in verbis:
Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas,
emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 01 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições do
art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a” e acrescida da obrigatoriedade de
apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser a pena
eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, ex vi do art. 611 do mesmo
diploma processual.(grifos no original).
A conduta ilícita, pela qual o Embargante foi denunciado, está descrita
no art. 158, caput, do Código Penal Militar, que trata da violência contra superior ou
militar em serviço, e assim dispõe:
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou
contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
6/8
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um têrço.
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a
do crime contra a pessoa.
§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
A violência contra militar de serviço a que alude o tipo do art 158 do
CPM, consiste na força física que o agente faz atuar sobre o militar de serviço, sendo
suficiente para a sua caracterização que o corpo do ofendido seja tocado (tapa, soco,
pontapé, etc.), embora sem dano à integridade corporal.
Esse delito sequer exige a ocorrência de lesão para a consumação,
pois o bem jurídico tutelado, prima facie, é a autoridade ou a disciplina militar.
Ocorrendo lesão corporal, há o cúmulo material previamente estabelecido pela
norma, constante no § 2º do art. 158 do CPM. O elemento objetivo do tipo é
a prática da violência, independentemente da ocorrência de lesão, e o elemento
subjetivo é o dolo.
Os regulamentos militares preveem que a Sentinela é um componente
inviolável da Unidade Militar. São, rigorosamente, punidos todos aqueles que
atentem contra a sua autoridade.
O art. 158 do CPM vem confirmar essa previsão, elevando ao plano
criminal, com especial reprovabilidade, o fato de alguém agredir uma Sentinela.
É o entendimento já esposado por esta Corte em julgados anteriores,
como o abaixo:
APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO.
AGRESSÃO
CONTRA
MILITAR
RESPONSÁVEL
PELO
POLICIAMENTO DA ÁREA DA PRAIA VERMELHA. DESNECESSIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE PELO
ESTADO
DE
EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA.
ATIPICIDADE
POR
INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
MINORANTE
INOMINADA
PARA
REDUÇÃO
DA
PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
A existência de lesão corporal na vítima militar é dispensável para a ocorrência do
tipo penal que tutela precipuamente a disciplina e a autoridade castrenses,
conforme preceituam julgados desta Egrégia Corte. A autoria e a materialidade
delitiva, bem como o dolo do apelante para a prática do crime previsto no art. 158,
caput, do CPM, encontram-se perfeitamente comprovados, especialmente pelas
provas orais colhidas. Ainda que o recorrente estivesse em estado de embriaguez
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
7/8
devido à ingestão de bebida alcoólica, o mencionado estado não poderia ser
considerado como causa excludente de culpabilidade, uma vez verificada a
imputabilidade penal do agente. A sanção penal prevista no art. 158, caput, do
CPM, afronta os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se
do magistrado o reconhecimento e a aplicação, de ofício, de minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção aplicada
a uma conduta praticada. Provimento parcial. Decisão Unânime. (STM. Apelação
nº
7000835-41.2021.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Julgamento:
28/04/2022.
Publicação:
30/05/2022.) (grifos nossos).
Pelo que se extrai das provas carreadas aos autos, embora não haja
testemunhas do momento da agressão ou filmagens do local, os depoimentos das
Testemunhas 2º Ten LEONARDO REIS SIMIÃO e Cb ALCIDES RIBAS DE
LIMA são coerentes com os fatos narrados pelo Ofendido, notadamente ao indicar
que este encontrava-se bastante nervoso ao relatar o ocorrido.
Cito o Acórdão embargado, que, em seus fundamentos, bem apontou o
seguinte, in litteris:
(...) Não é razoável supor que um militar em serviço de guarda acionasse o sistema
de segurança da Vila Militar, do Quartel e da Polícia Militar por conta de uma
agressão inventada. (...).
Acrescento que, em seu interrogatório, o Acusado admite que estava
embriagado e que dirigiu-se à Sentinela para confrontá-la, por acreditar que estaria
fazendo piada sobre seu estado de embriaguez, ainda que negue ter tentado agredir o
militar.
Destaque-se que, ainda que houvesse a provocação por parte do militar
em serviço, fato que ele nega peremptoriamente, tal ocorrência não seria justificativa
para abordá-lo com violência ou tentar agredi-lo.
Assim, analisando os fatos e os argumentos trazidos aos
autos, mantenho o entendimento que tive à ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros desta Corte e acompanhei
o voto do Relator para reformar a Sentença absolutória imposta ao Réu apenas no
tocante à dosimetria da pena, mantendo a condenação pelo art. 158, caput, do CPM,
por entender restarem comprovadas a autoria e a materialidade.
Voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:16
:: 40001353943 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
8/8
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353943v4 e
do código CRC 975da80a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/8/2023, às 22:18:4
7000860-20.2022.7.00.0000
40001353943 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000860-20.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ALVARO MAYER SCHINDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por acolher os Embargos
opostos pela Defensoria Pública da União para reformar o Acórdão recorrido e
absolver o civil ALVARO MAYER SCHINDA, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Insurge-se a DPU (evento 1) contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000878-75.2021.7.00.0000, que conheceu do Recurso e, por
maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para manter a condenação do
embargante pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do CPM, e reduzir a
pena imposta para 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a” e
acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e
com o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU sustenta, com base no Voto Vencido do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que não há provas suficientes da materialidade do crime,
pois “[...]as duas únicas testemunhas do crime não presenciaram o fato, sendo que
o exame de corpo de delito não constatou qualquer lesão, restando como a única
prova do crime a palavra da vítima” (grifo original).
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de
Nulidade merecem provimento.
Ab initio, cumpre trazer à baila os fatos narrados na Denúncia, que
incursionou o agente no art. 158 do CPM, pela suposta prática de violência contra
militar de serviço (evento 1, doc. 1, da AP 7000878-75.2021.7.00.0000):
[...]
No dia 27 de abril de 2020, por volta das 4 (quatro) horas, o Sd LUIZ ANTONIO
XAVIER DA SILVA assumiu o serviço de Guarda na Vila Militar dos Oficiais, do 15º
Grupo de Artilharia Autopropulsado, na esquina das Ruas Barão do Rio Branco e
Abigail Cortes, na cidade da Lapa/PR (fl. 90).
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
2/6
Por volta das 04 (quatro) horas e 05 (cinco) minutos, o Sd XAVIER observou que
um homem se aproximava de maneira suspeita e permaneceu atento. Na sequência,
o denunciado ALVARO correu na direção do Sd XAVIER e o agrediu com um
soco na região do ombro.
Ato contínuo, o Sd XAVIER repeliu a injusta agressão, utilizando a sua tonfa,
dando golpes no ombro e no pescoço do denunciado, que se evadiu do local.
O denunciado apenas foi identificado por volta das 07h, quando integrantes da
Polícia Militar pediram para que o Sd XAVIER fosse até a Delegacia da Polícia
Civil para realizar o reconhecimento de um indivíduo que havia sido preso por
outro fato e cujas características físicas correspondiam à descrição apresentada
anteriormente pelo militar.
Em sua defesa, o denunciado ALVARO, que foi militar do 15o GAC AP no ano de
2108, declarou que estava embriagado e após ter ouvido o Sd XAVIER ter feito uma
piada acerca do seu estado, foi ao encontro do militar e recebeu um golpe de tonfa,
negando ter agredido a Sentinela (grifo nosso).
[...]
Contudo, os fatos não restaram comprovados nos autos.
As duas testemunhas inquiridas em Juízo, 2º Ten Leonardo Reis
Simião e Cb Alcides Ribas de Lima, não presenciaram os fatos e o réu negou a
agressão e a versão apresentada pela vítima. Quanto a isso, transcrevo trecho da r.
Sentença (evento 1, doc. 3, da AP 7000878-75.2021.7.00.0000):
[...]
Não obstante tenham sido inquiridas 2 (duas) testemunhas, os fatos não foram
presenciados pelas mesmas, embora elas tenham delineado uma narrativa
consonante com aquela prestada pelo ofendido ao relatar a dinâmica dos fatos.
Quanto ao réu, o mesmo negou a prática dos fatos, tanto na seara administrativa
quanto em Juízo (evento 2, item 1, pgs. 34/35, do IPM e evento 33 dos presentes
autos):
[...]
(grifos nossos).
Nota-se que a condenação criminal foi baseada apenas na palavra da
vítima, inexistindo quaisquer outras provas que confirmem a prática delitiva.
Oportuno ressaltar que o exame de corpo de delito, o qual poderia reforçar a versão
apresentada pelo ofendido, não constatou qualquer agressão (evento 1, fls. 26-27, do
IPM nº 7000156-22.2020.7.05.0005).
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
3/6
Frise-se que o eminente valor dado à palavra da vítima, como ocorre
nas hipóteses de delitos sexuais e de violência doméstica, não é aplicável a todo e
qualquer delito. Assim, inexiste, no caso em apreço, preponderância da palavra da
vítima em relação à do réu, como já decidido por esta e. Corte em caso de crime de
desacato a superior:
EMENTA: DESACATO A SUPERIOR. CONDENAÇÃO PARCIAL. APELAÇÕES.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. PLURALIDADE DE CRIMES.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM UM DOS FATOS.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO
INTEGRAL.
DESPROVIMENTO.
DECISÕES
UNÂNIMES. [...] Em relação à segunda imputação, constata-se um conflito entre
as versões da vítima e do réu, sendo que os fatos não foram confirmados pelas
testemunhas inquiridas, dando ensejo à absolvição por falta de provas. Carece de
amparo jurídico a alegação da acusação de valorar com exclusividade a
declaração do ofendido nos crimes de desacato, para fins de condenação, assim
como ocorre nos crimes sexuais, em que a palavra da vítima prepondera sobre a
do réu. Contrariamente ao que ocorre no referido crime contra a autoridade militar,
nos delitos de natureza sexual, a violência é presumida, conforme entendimento
pacificado na jurisprudência, razão pela qual a palavra da vítima tem relevo
acentuado, desde que em harmonia com o contexto probatório. À míngua de
elementos de prova suficientes para sustentar o decreto condenatório, deverá
incidir o princípio in dubio pro reo. Apelações desprovidas. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000367-43.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação: 10/03/2023) (grifos nossos).
E, ainda que se considerasse relevância especial à palavra da vítima,
faz-se pertinente que a versão por ela apresentada esteja em harmonia com as demais
provas dos autos, o que não ocorreu no caso vertente. Nessa toada, seguem julgados
do e. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância
com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da
vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui
relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência
doméstica e familiar contra a mulher. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (grifo nosso);
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGOS 215-A E 216-A
DO CP. CONDUTAS ATÍPICAS. ATOS NÃO QUALIFICADOS COMO
LIBIDIONOSOS À LUZ DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. [...] IV - É certo que a palavra da vítima tem peso
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
4/6
preponderante sobre demais elementos que venham a ser colhidos na investigação
ou na instrução criminal de crimes sexuais, afinal, conforme a posição desta Corte,
confere-se este peso especial à palavra da vítima, devido ao contexto de
clandestinidade em que normalmente são praticados tais delitos. Mas tal conclusão
deve observância também aos demais fatos trazidos aos autos, assim como, aos
indícios passíveis de induzir à conclusão sobre as circunstâncias fáticas, sempre
sob a lente da razoabilidade e de demais garantias constitucionais. Agravo
regimental provido, para trancar a ação penal. (AgRg no RHC n. 174.353/MS,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
8/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (grifo nosso).
É esse também o entendimento desta e. Corte Castrense, conforme
ementas a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO COMO
MEDIDA PUNITIVA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DO SURSIS.
CONDIÇÕES
RELACIONADAS
COM
A
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. [...] Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento no sentido
de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos
autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria, bem
como quanto às circunstâncias nas quais ocorreu a prática delituosa. [...]. Apelo
defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000267-25.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 30/09/2021, Data de Publicação:
10/11/2021) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. ASSÉDIO
SEXUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CRIME-MEIO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRECARIEDADE DAS
PROVAS DO IPM. INSUFICIÊNCIA DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS
FATOS APURADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. [...] Nos casos de crimes de cunho sexual, conforme
jurisprudência do STJ, a palavra da vítima ganha especial relevo, quando em
consonância com as demais provas dos autos, porque, em geral, são crimes que
ocorrem sem a presença de testemunhas. [...] Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000749-
07.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação: 12/03/2021) (grifo nosso).
Assim, a palavra da vítima, como única e exclusiva prova, sobretudo
quanto à configuração de crime de violência contra militar de serviço, não é
elemento suficiente para ensejar uma condenação criminal. Deve prevalecer, assim,
o princípio do in dubio pro reo, conforme a jurisprudência sedimentada do e.
Superior Tribunal Militar, in verbis:
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
5/6
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO CPM.
FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em
vista que o Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração
da sua carteira, o mesmo não há que se falar quanto à autoria do crime sub
examine. II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos para a
elucidação do delito, bem como as demais provas produzidas não foram hábeis a
apontar o Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia. III. Diante da
ausência de provas robustas para sustentar um decreto condenatório, mister se faz
aplicar ao caso em exame o princípio in dubio pro reo, tento em vista que no
processo penal exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que
não basta a mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência
de certa realidade. IV. Sentença absolutória mantida. V. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000707-
84.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 14/07/2023) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM.
AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e das
testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a indicação da
autoria delitiva, impedindo a cristalização do édito condenatório. Caso permaneça
incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumem-se inocentes os acusados
de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra outros militares no interior de
Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório
nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência dos interesses dos réus - in dubio pro reo. Apelo
ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar apenas o seu
fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM, para todos os acusados.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000151-82.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 13/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU para reformar o Acórdão recorrido e
absolver o civil ALVARO MAYER SCHINDA, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354436v3 e
do código CRC 32f68606.
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:17
:: 40001354436 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc826...
6/6
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/9/2023, às 20:15:31
7000860-20.2022.7.00.0000
40001354436 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR